Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PRISCILA BRANDAO VIEIRA DO NORTE DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que, se quiser, apresente manifestação/parecer em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator